Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014570-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), GUILHERME HENRIQUE SOUZA SANTOS - CPF: 048.750.741-07 (AGRAVADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014570-54.2024.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Agravado:
Guilherme Henrique Souza Santos.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA AOS SISTEMAS
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL
–
DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL PARA A UTILIZAÇÃO

-

A
PERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta à assegurar a duração razoável do processo, a busca de informações através dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001919-45.2016.8.11.0040, movida contra Guilherme Henrique Souza Santos, indeferiu o pedido de busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas
SISBAJUD
, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, uma vez que a parte autora não comprovou o esgotamento dos meios possíveis para a localização do(s) devedor(es), consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, posto que o indeferimento das pesquisas interfere diametralmente na “razão de ser/existir” da execução, que é a busca da satisfação de um crédito liquido, certo e exigível.

Segue alegando que as pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL fazem-se necessárias para que possa manejar as medidas cabíveis a fim de perseguir o recebimento do débito exequendo.

Afirma que, face aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD devem ser utilizados, a pedido da parte, para a localização do endereço da parte executada ou bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
. ajuizou a ação de busca e apreensão em face de Guilherme Henrique Souza Santos, com vistas à recuperação do veículo objeto de instrumento contratual com cláusula de alienação fiduciária.

Durante a marcha processual,
a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução
.

Visando o prosseguimento da demanda, bem como para garantir a efetividade da execução, foi requerida à realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/MT, via sistema RENAJUD e ainda, junto ao SIEL. Contudo, o Magistrado de origem indeferiu tal pleito.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que para o deferimento da medida pretendida, é totalmente desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para a localização da parte devedora. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel,

são
serviços oferecidos aos magistrados em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e os respectivos orgãoes responsáveis.

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud, Infojud

e Siel
, vejamos,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
online
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp n. 1.347.222-RS
, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o pedido de busca de informações junto aos sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel
, independente de já ter sido realizada consulta anterior, contudo,
convém destacar que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos
relativos aos atos praticados no Foro Judicial,
impõe o pagamento de taxa por consulta, que deve ser suportado pela parte que requer.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024